Tribunal: CARF
Processo: 13502.902512/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.902512/2011-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.992 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
OXITENO NORDESTE S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2006 a 28/02/2006
PAGAMENTO EM ATRASO. RETIFICAÇÃO DA DCTF POSTERIOR.
MULTA DE MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. STJ. RECURSOS
REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a
existência de diferença a maior, cuja quitação se dera anteriormente.
ÔNUS DA PROVA. EXCEÇÃO À PRECLUSÃO.
A prova documental pode ser apresentada após a impugnação/manifestação de
inconformidade quando se destine a contrapor razões posteriormente trazidas
aos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Laércio Cruz Uliana
Junior, Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.902512/2011-64
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.992 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902512/2011-64

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado em decorrência de despacho decisório da
repartição de origem que indeferiu o Pedido de Restituição formulado, considerando que o
pagamento informado já havia sido integralmente utilizado na quitação de outro débito do sujeito
passivo.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a reforma do
despacho decisório, com reconhecimento integral do direito creditório, informando que, em
razão da não retificação da DCTF, o débito restou vinculado indevidamente.
O acórdão da DRJ denegatório do pedido restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Data do fato gerador: 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
É ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Registrou o julgador de primeira instância que o então Manifestante não juntara
um único documento ou evidência que comprovasse suas alegações, ou seja, a liquidez e certeza
do crédito que alegava ser detentor.
Cientificado da decisão da DRJ em 22/10/2013 (fl. 51), o contribuinte interpôs
Recurso Voluntário em 18/11/2013 (fl. 53) e requereu a reforma do acórdão recorrido, com
reconhecimento do direito creditório, aduzindo:
a) a Receita Federal tinha todas as informações necessárias ao reconhecimento do
crédito pleiteado;
b) no dia 06/04/2006, transmitira a DCTF relativa ao mês de fevereiro de 2006,
indicando débito de IPI no valor de R$ 1.335.890,48;
c) no dia 21/07/2006, realizou, espontaneamente, recolhimento complementar,
sendo R$ 34.018,12 relativo ao principal e R$ 6.803,62 à multa de mora, objeto do pedido da
restituição, bem como juros;
d) no dia 11/08/2006, apresentou DCTF retificadora do período sob comento,
contemplando o pagamento complementar;
e) em razão do fato de que o pagamento complementar se dera espontaneamente,
a multa recolhida era indevida, em razão da denúncia espontânea (art. 138 do CTN), conforme
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e entendimento da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN);
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.992 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902512/2011-64

f) necessidade de a Administração Pública observar o princípio da verdade
material, conforme doutrina e jurisprudência do CARF, princípio esse consonante com os
princípios da eficiência e da economia processual.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de controvérsia relativa ao despacho decisório
da repartição de origem em que não se reconheceu o crédito pleiteado por se referir a pagamento
vinculado a outro débito do sujeito passivo.
Há que se registrar que foi somente após a prolação do acórdão de primeira
instância que a questão relativa à necessidade de se apresentarem provas do direito creditório
veio a lume neste processo, pois, até a prolação do despacho decisório (fl. 2), a questão se
reduziu às informações prestadas em DCTF e nas guias de recolhimento (DARF), não tendo o
contribuinte sido intimado para prestar esclarecimentos adicionais, conforme se pode verificar
também do demonstrativo de “Informações Complementares da Análise de Crédito” presente à
fl. 9.
A par do acórdão de primeira instância, fundamentado na ausência de prova do
crédito, o Recorrente carreou aos autos, junto com o Recurso Voluntário, vasto conjunto
probatório dando sustentação a seus argumentos.
Nesse contexto, mostra-se extensível ao presente caso a exceção prevista na alínea
“c” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/19721, que estipula que a prova documental poderá
ser apresentada após a impugnação/manifestação de inconformidade quando se destine a
contrapor razões posteriormente trazidas aos autos.
Verificando-se os argumentos encetados em Recurso Voluntário e os documentos
em que se sustentam, é possível concluir o seguinte:
a) a DCTF original relativa ao mês de fevereiro de 2006, indicando débito de IPI
no valor de R$ 1.335.890,48, foi transmitida no dia 06/04/2006 e o valor respectivo foi recolhido
em 15/03/2006 (essas informações foram obtidas nos documentos de fls. 69 a 71);
b) no dia 21/07/2006, o Recorrente efetuou recolhimento complementar no
montante de R$ 42.366,16, sendo R$ 34.018,12 relativo ao principal, R$ 6.803,62 à multa de
mora (objeto do pedido da restituição) e R$ 1.544,42 de juros (fl. 72);

1 § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.992 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902512/2011-64

d) no dia 11/08/2006, ele apresentou DCTF retificadora do período sob comento,
contemplando o pagamento complementar (fls. 73 a 75).
Verifica-se, portanto, que o Recorrente havia se antecipado, recolhendo,
espontaneamente, o valor do tributo e seus acréscimos legais anteriormente à sua inclusão em
DCTF, tendo-se, portanto, por configurada a denúncia espontânea do art. 138 do Código
Tributário Nacional (CTN), verbis:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Não consta dos autos que o Recorrente se encontrava sob ação fiscal no período,
tratando-se a presente lide de decisão administrativa realizada a partir de Pedido de Restituição
por ele formulado.
Nesse sentido, aplicando-se ao presente caso a decisão do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), submetida à sistemática dos recursos repetitivos, de observância obrigatória por
parte deste Colegiado (REsp 114.902-2), deve-se reconhecer a denúncia espontânea, pois que a
DCTF foi retificada para contemplar o valor da diferença em vinte e um dias após o
recolhimento.
A referida decisão do STJ foi assim ementada:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de
diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos
ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal
do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.992 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902512/2011-64

notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira
Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008. (Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no
1149022, DJ 24/06/2010 – g.n.).
Considerando-se a decisão do STJ supra e os elementos probatórios carreados aos
autos, constata-se que, tendo sido a DCTF retificada após o recolhimento efetuado, aplica-se ao
presente caso a denúncia espontânea, tendo-se, portanto, por configurado direito à restituição do
valor pago a título de multa de mora.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital